Tribunal: STF
Processo: HC 68656
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - PERDA DE GRADUAÇÃO.
Decorrendo a exclusão - pena acessória - do fato de a praça ser
condenada a pena privativa de liberdade superior a dois anos -
artigo 102 do Código Penal Militar -, o habeas corpus é instrumento
hábil a questioná-la.
GRADUAÇÃO - PRAÇA - PERDA. Ante o disposto no artigo
125, § 4º, da Constituição Federal, não subsiste, no que exigido
procedimento específico, a pena acessória prevista no artigo 102 do
Código Penal Militar. Precedente: Recurso Extraordinário nº 121.533,
relatado, perante o Pleno, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de novembro de 1990.